Tribunal: TJSP
Processo: 0002550-42.2017.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002550-42.2017.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante GILBERTO
FRANCISCO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002550-42.2017.8.26.0205 -Voto no 13587
2
Apelação Criminal no 0002550-42.2017.8.26.0205
Apelante: Gilberto Francisco de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Getulina
Voto no 13.587
USO DE DOCUMENTO FALSO Materialidade e autoria
comprovadas Penas e regime fixados de acordo com os
parâmetros legais. Apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 186/190, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Getulina julgou
procedente a ação penal e condenou GILBERTO FRANCISCO DE
OLIVEIRA a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 304,
caput, do Código Penal, substituída a privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo.
Inconformado, o réu recorre pleiteando sua absolvição (fls.
209/211).
Contrariado o recurso (fls. 145/150), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 231/245).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002550-42.2017.8.26.0205 -Voto no 13587
3
autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 304
do Código Penal, porque, no dia 07 de novembro de 2017, na estrada
Gonzo Hataka, no 50, bairro centro, na cidade de Guaimbê, Comarca de
Getulina, fez uso de documento público falso, consistente em uma Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
A materialidade do delito restou incontroversa.
A autoria também é inconteste.
Ao ser interrogado, o réu confessou os fatos. Declarou que
tem 41 anos e três filhos; que é casado e reside na Fazenda Ribeirão dos
Índios, na região de Marília; que já foi processado por um roubo, porém já
cumpriu a pena; que assinou carteirinha mensalmente; que a acusação que
lhe foi imputada é verdadeira. Ao ser questionado pelo Promotor de
Justiça, respondeu que nunca tirou CNH e a comprou por R$ 3.000,00 (
três mil reais); que comprou a CNH de um rapaz de Guaimbê. Disse que
comprou a CNH de outra pessoa, não tendo confeccionado o referido
documento.
O policial militar André Luiz da Costa, em juízo, declarou
que durante uma fiscalização de trânsito, quando dado sinal de parada ao
réu, o mesmo parou e apresentou a CNH; que observando o documento, o
depoente viu que o papel estava estranho e a questão de alinhamento
também, havendo indícios de falsidade; que percebeu por ser Policial e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002550-42.2017.8.26.0205 -Voto no 13587
4
contatar o COPOM foi informado que aquele número de registro da CNH
pertencia a outra pessoa; que ao ser questionado o réu não confirmou que o
documento era falso.
Primeiramente, cumpre salientar que o réu não está sendo
acusado de falsificar documento e sim usar um documento falso.
No tocante à alegação de que não sabia que o documento
era falso, a mesma não deve prosperar, beirando até mesmo ofensa a
inteligência do homem médio.
Como bem delineado pelo representante ministerial: A
licença para dirigir só pode ser obtida por meios oficiais, de forma que
qualquer outra forma de obtenção é ilícita, resultando em um documento
falso, porque não emitido por quem de direito. Logo, a ciência da falsidade
do documento é inequívoca.
Assim, completamente afastada a alegação de ausência de
ciência da falsidade documental.
A pena foi aplicada no mínimo legal
Como bem salientado pelo ilustre parecerista, não seria caso
de substituição em razão da reincidência, porém diante da inércia
ministerial, nada há a ser corrigido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002550-42.2017.8.26.0205 -Voto no 13587
5
MARCOS CORREA
RELATOR